Tribunal: STF
Processo: HC 200233
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Márcio Santos Camargo, em favor de Bruno Bueno, contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que denegou a ordem do HC 631.149 – SP.
    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática dos delitos descritos nos arts. 157, parágrafo 2º, II, e 157, caput, na forma do 69, todos do Código Penal (roubo circunstanciado e roubo simples), à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJSP postulando, em suma, a possibilidade o réu recorrer em liberdade.
    A ordem foi denegada nos termos da ementa a seguir transcrita:
    “HABEAS CORPUS RECURSO EM LIBERDADE NOS TERMOS DO ENTENDIMENTO PACÍFICO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, O DIREITO DE SE AGUARDAR EM LIBERDADE O TRÂNSITO EM JULGADO DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA SE OBSERVA NAS HIPÓTESES EM QUE O RÉU RESPONDEU AO PROCESSO EM LIBERDADE E NÃO RESTA DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR HIPÓTESE DOS AUTOS EM QUE PERMANECEM PRESENTES OS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, JUSTIFICANDO-SE A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA INTELIGÊNCIA DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL ORDEM DENEGADA." (eDOC 3)
    Daí a impetração de novo writ no Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem sob os seguintes fundamentos:
    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ROUBOS CIRCUNSTANCIADO E SIMPLES. NEGATIVA DE AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. CIRCUNSTÂNCIAS DOS CRIMES. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU QUE RESPONDEU PRESO A TODA AÇÃO PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE ESTADUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA”. (eDOC 2)
    Nesta Corte o impetrante alega, em suma, fragilidade das provas que lastrearam a condenação e postula a absolvição do acusado.
    Subsidiariamente, requer a desclassificação para o delito de furto, haja vista a ausência de violência e grave ameaça na ação delituosa.
    Argumenta, por fim, a desproporcionalidade da pena aplicada e pleiteia a revogação da prisão preventiva.
    É o relatório.
    Passo a decidir.
    As razões não merecem acolhimento.
    No presente writ, a defesa insiste na tese de absolvição do acusado, alegando a fragilidade das provas colhidas no curso da instrução e requer, subsidiariamente a desclassificação dos delitos de roubo para furto.
    No entanto, verifica-se que questões acerca de autoria e materialidade e a própria desclassificação do delito praticado não pode, em regra, ser analisada pela via estreita do habeas corpus, sobretudo, diante da ausência de julgamento pelo Tribunal de origem de apelação criminal.
    Isso porque, conforme jurisprudência desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional. Contudo, o acórdão impugnado atende aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. 
    Ademais, verifico que a manutenção da segregação preventiva é medida que se impõe, sobretudo diante da gravidade concreta dos crimes praticados e diante da possibilidade de reiteração delitiva, pois há notícias nos autos de que o paciente possui diversas passagem por crimes contra o patrimônio. (eDOC 3, p. 2-3)
    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; AgR no HC 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015). 
    Vê-se, portanto, que a medida extrema lastreou-se em elementos concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do acusado com a jurisprudência do STF. 
    Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de abril de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente